Tribunal: TJMT
Processo: 1013834-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA OU ERRO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por criança representada por sua genitora contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pedido de Pensão por Morte. Sustenta o agravante que a decisão rescindenda aplicou dispositivo revogado da Lei Municipal no 1.662/2016, ignorou a Lei no 1.939/2021 e incorreu em erro de fato ao presumir capacidade econômica inexistente, razão pela qual pleiteia o reconhecimento do cabimento da ação rescisória e seu regular processamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória proposta é cabível à luz dos requisitos do art. 966 do CPC, especialmente quanto à alegação de aplicação de norma revogada e erro de fato; (ii) estabelecer se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar a via rescisória inadequada e improcedente.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada reconhece que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, dado que a parte deixou de interpor apelação no prazo legal e, apenas quinze dias após o trânsito em julgado, ajuizou a demanda rescisória com o objetivo de rediscutir matéria de mérito.
4. É vedado o uso da ação rescisória como substituto de recurso ordinário não interposto, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
5. A sentença rescindenda não violou manifestamente norma jurídica, pois, embora tenha feito menção à redação revogada da Lei Municipal no 1.662/2016, baseou-se essencialmente na ausência de comprovação da dependência econômica — requisito mantido pela nova legislação (Lei no 1.939/2021).
6. Não se configura erro de fato, pois o juízo originário analisou expressamente a questão da dependência econômica, tema que foi objeto de controvérsia nos autos, afastando a possibilidade de erro nos termos do §1o do art. 966 do CPC.
7. O agravo interno não apresentou fato novo nem demonstrou qualquer equívoco na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal quando a parte, de forma consciente, deixa de interpor o recurso ordinário cabível.
2. Não configura violação manifesta à norma jurídica a sentença que, embora mencione norma revogada, decide com base em fundamento ainda exigido pela legislação superveniente.
3. O erro de fato apto a ensejar rescisória exige inexistência de controvérsia sobre o ponto e ausência de pronunciamento judicial expresso, o que não se verifica quando há análise detalhada da matéria.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966 e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.706/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.08.2024, DJe 20.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.184.272/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1013834-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), A. B. M. - CPF: 074.957.881-51 (AGRAVANTE), KARLA ROSSANA NEVES BARROS - CPF: 002.347.521-81 (REPRESENTANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (AGRAVADO), KARLA ROSSANA NEVES BARROS - CPF: 002.347.521-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA OU ERRO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por criança representada por sua genitora contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pedido de Pensão por Morte. Sustenta o agravante que a decisão rescindenda aplicou dispositivo revogado da Lei Municipal no 1.662/2016, ignorou a Lei no 1.939/2021 e incorreu em erro de fato ao presumir capacidade econômica inexistente, razão pela qual pleiteia o reconhecimento do cabimento da ação rescisória e seu regular processamento.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória proposta é cabível à luz dos requisitos do art. 966 do CPC, especialmente quanto à alegação de aplicação de norma revogada e erro de fato; (ii) estabelecer se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar a via rescisória inadequada e improcedente.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada reconhece que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, dado que a parte deixou de interpor apelação no prazo legal e, apenas quinze dias após o trânsito em julgado, ajuizou a demanda rescisória com o objetivo de rediscutir matéria de mérito.

4.

É vedado o uso da ação rescisória como substituto de recurso ordinário não interposto, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

5.

A sentença rescindenda não violou manifestamente norma jurídica, pois, embora tenha feito menção à redação revogada da Lei Municipal no 1.662/2016, baseou-se essencialmente na ausência de comprovação da dependência econômica — requisito mantido pela nova legislação (Lei no 1.939/2021).

6.

Não se configura erro de fato, pois o juízo originário analisou expressamente a questão da dependência econômica, tema que foi objeto de controvérsia nos autos, afastando a possibilidade de erro nos termos do §1o do art. 966 do CPC.

7.

O agravo interno não apresentou fato novo nem demonstrou qualquer equívoco na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal quando a parte, de forma consciente, deixa de interpor o recurso ordinário cabível.

2.

Não configura violação manifesta à norma jurídica a sentença que, embora mencione norma revogada, decide com base em fundamento ainda exigido pela legislação superveniente.

3.

O erro de fato apto a ensejar rescisória exige inexistência de controvérsia sobre o ponto e ausência de pronunciamento judicial expresso, o que não se verifica quando há análise detalhada da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto por A. B. M., criança representada por sua genitora, Karla Rossana Neves Barros Yamamura, contra a decisão monocrática que
julgou improcedente a ação rescisória, mantendo-se hígida a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pedido de Pensão por Morte no 1001437-62.2023.8.11.0037, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil.

O agravante argumenta, em resumo, que a decisão agravada “incorre em equívoco ao presumir que a parte buscava apenas rediscutir o mérito, quando, na verdade, se demonstrou que o juízo rescindendo: Aplicou dispositivo revogado da Lei Municipal no 1.662/2016; Ignorou a Lei no 1.939/2021, que eliminou o requisito de ausência de bens suficientes; Fundamentou a sentença em erro de fato, presumindo capacidade econômica inexistente”.

Diz que, “a sentença rescindenda fundamentou-se na redação antiga da Lei no 1.662/2016, exigindo prova de que o enteado ‘não possua bens suficientes para o próprio sustento’, mesmo após a revogação dessa exigência pela Lei no 1.939/2021, em seu art. 28, §6o. A nova legislação exige apenas a comprovação da dependência econômica, plenamente demonstrada nos autos”.

Defende que, “a decisão considerou que o menor possuía meios próprios de subsistência com base na renda da genitora”, de modo que, “ao considerar essa pensão como ‘capacidade econômica própria’ do menor, a sentença incorreu em erro de fato, admitindo fato inexistente e não controvertido, o que configura hipótese expressa do §1o do art. 966 do CPC”.

Requer o provimento do recurso, para que seja retratada a decisão agravada, ou, então, submetido a julgamento pelo Colegiado, “para o fim de reconhecer o cabimento da ação rescisória e prosseguir seu regular processamento”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que A. B. M., criança representada por sua genitora, Karla Rossana Neves Barros Yamamura, propôs Ação Rescisória contra o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, com a pretensão de desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica c/c Pedido de Pensão por Morte no 1001437-62.2023.8.11.0037, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Sustentou o autor, em síntese, que a sentença rescindenda incorreu nos vícios previstos nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, ao ter sido exarada em violação manifesta de norma jurídica e, também, fundada em erro de fato. A tese central da demanda repousa no argumento de que a decisão teria aplicado indevidamente a redação revogada da Lei Municipal no 1.662/2016, deixando de observar que, com a superveniência da Lei Municipal no 1.939/2021, foi suprimida a exigência de demonstração de ausência de bens suficientes para o próprio sustento e educação do enteado, bastando, para tanto, a comprovação da dependência econômica.

Por outro lado, defendeu ter havido erro de fato, na medida em que a sentença teria considerado equivocadamente que o menor não preenchia o requisito da dependência econômica, quando, na verdade, estaria cabalmente demonstrada nos autos originários.

Em decisão monocrática, proferida na data de 18 de junho de 2025, a ação foi julgada improcedente, ante o seu não cabimento, o que deu ensejo à interposição do presente agravo interno.

Conforme destacado na decisão agravada, no caso concreto, a própria linha do tempo processual revela, de forma clara e incontestável, que a presente ação rescisória foi manejada como indevido sucedâneo recursal, o que é expressamente repelido pelo ordenamento jurídico. Observe-se que a sentença rescindenda transitou em julgado no dia 15 de abril de 2025,
sem
interposição de recurso de apelação. Apenas quinze dias após o trânsito em julgado, em 30 de abril de 2025, a parte ajuizou a ação rescisória, com a pretensão de reabrir discussão sobre matéria de mérito já definitivamente apreciada no processo originário.

Esse curto lapso temporal entre o trânsito em julgado e a propositura da ação rescisória revela que a parte não se conformou com o teor da sentença e, ao invés de utilizar os meios processuais ordinários cabíveis — especialmente a apelação —, que lhe estavam plenamente disponíveis no devido momento processual, optou por permanecer inerte, para, logo em seguida, intentar a rescisória como via de substituição recursal.

Essa conduta configura flagrante desvio da finalidade da ação rescisória, que, consoante entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, não se presta a viabilizar novo julgamento da lide, nem a corrigir eventual inconformismo subjetivo da parte com relação ao resultado do processo originário. A ação rescisória é remédio de natureza excepcional, destinado exclusivamente às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizada como terceira instância recursal ou como sucedâneo da apelação não interposta.

Nesse sentido:

[...]
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

3. Ainda nos termos da jurisprudência do STJ, "a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las" (STJ, AgInt na AR 6.287/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 4.5.2023).
[...]

(STJ – AgInt no AREsp n. 2.417.706/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024).

Portanto, não há como dissociar o ajuizamento da presente ação rescisória de uma tentativa explícita de corrigir, pela via da ação rescisória, a própria desídia da parte em manejar, no tempo oportuno, o recurso de apelação.

De fato, a ordem jurídica não admite que a parte que conscientemente se abstém de recorrer, permita o trânsito em julgado da decisão, para, na sequência, intentar ação rescisória com idênticos fundamentos e pretensão, subvertendo a lógica do devido processo legal e comprometendo a estabilidade da coisa julgada, valor este de estatura constitucional.

Por consequência, a utilização da ação rescisória, no presente caso, reveste-se de manifesta inadequação, devendo ser repelida, sob pena de afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da efetividade processual.

De todo modo, ainda que não fosse o caso de inadequação da via eleita, não assiste razão à parte autora no que toca à alegada violação de norma jurídica.

É verdade que a sentença rescindenda faz menção à redação anterior da Lei Municipal no 1.662/2016, especialmente no tocante ao requisito de não possuir bens suficientes para o próprio sustento e educação. Todavia, essa referência não se revela suficiente, nem tampouco determinante, para configurar violação manifesta à norma jurídica, como pretende fazer crer o agravante.

Com efeito, a leitura atenta dos fundamentos da sentença deixa absolutamente claro que o núcleo central da decisão residiu na ausência de comprovação da dependência econômica, condição indispensável, tanto na redação anterior quanto na redação atual da legislação municipal, para a concessão da pensão por morte.

Nas próprias palavras do julgado rescindendo, ficou consignado que, “
para a concessão do supramencionado benefício depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a ocorrência do evento morte do segurado; demonstração da qualidade de segurado do de cujus; condição de dependência econômica de quem objetiva a pensão
”, e de que, na hipótese, “
não ficou comprovado que o rendimento auferido pela genitora é incapaz para o sustento e educação da parte requerente, razão pela qual não foram preenchidos todos os requisitos exigidos pela legislação, sendo indevido, portanto, o deferimento do pedido de pensão por morte
”. (Sentença, Id. 283882877, págs. 3 e 5).

Portanto, não há como ignorar que o fundamento decisório centrou-se, de forma clara e objetiva, na inexistência de provas aptas a demonstrar a dependência econômica efetiva entre o autor e o segurado falecido, condição
sine qua non
para o deferimento do benefício pleiteado.

Aliás, mesmo na vigência da Lei Municipal no 1.939/2021, permanece a exigência de demonstração da dependência econômica. O que foi suprimido pela norma mais recente foi, tão somente, o requisito adicional de inexistência de bens suficientes para o próprio sustento, o que não altera, em essência, o núcleo decisório da sentença que negou o benefício.

Portanto, a narrativa de que a sentença teria aplicado norma revogada não encontra respaldo fático, tampouco jurídico, capaz de justificar a rescisão pretendida.

Quanto ao erro de fato, a decisão agravada registrou que não há como prosperar a pretensão, já que, nos termos do artigo 966, §1o, do CPC, o erro de fato capaz de ensejar a rescisão da sentença ocorre quando “
a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”.

No caso em apreço, absolutamente inviável falar-se em erro de fato, porquanto houve expressa e detida análise judicial sobre o ponto controvertido, especialmente no tocante à inexistência de elementos suficientes para a configuração da dependência econômica.

O que se observa, na verdade, é que o agravante busca, pela via da ação rescisória, rediscutir elementos fáticos e probatórios que foram sopesados no processo originário, com o objetivo de que este Tribunal alcance conclusão diversa daquela lançada na sentença. Todavia, a jurisprudência é cristalina no sentido de que a ação rescisória não se presta ao simples reexame do conjunto probatório, como cito:

[...]
II - A ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, demanda a comprovação de ofensa direta, literal e evidente ao dispositivo de lei federal, sendo inviável sua utilização para corrigir supostos injustiças ou interpretações errôneas de fatos e das provas produzidas.

III - Não existe erro de fato se o tema foi controvertido e enfrentado pelas instâncias ordinárias, contrariando, contudo, a pretensão autoral. Incidência da vedação contida na parte final do § 1o do art. 966 do CPC.
[...]

(STJ – AgInt no REsp n. 2.184.272/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

Portanto, não há, no caso concreto, configuração de erro de fato, mas mero inconformismo da parte autora, ora agranate, quanto à apreciação do conjunto probatório realizada pelo Juízo de origem, circunstância que, repita-se, não autoriza o manejo da ação rescisória.

Por fim, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025